Tribunal: STF
Processo: HC 89068
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE
   INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM
   FLAGRANTE. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E INVIABILIDADE DA
   CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE
   1988.
Não se admite liberdade provisória nos processos por
   crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5º da
   Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.072/90).
Habeas
   corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.